Tribunal: STF
Processo: HC 198525
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Geocondo Gerbasio Teixeira Filho contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 620.697/BA (documentos eletrônicos 29 a 31).
    O impetrante alega, em síntese, que, 
    “[em] data de 21 de janeiro de 2020, fora decretada pelo Douto Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS/BAHIA, a prisão preventiva do Paciente, à época ainda investigado por um crime que ocorrera no dia 12 de outubro de 2018 (decisão anexa), por suposta infração ao art. 121 do CPB.
    O PACIENTE FORA PRESO EM 12.02.2020 no seu local de trabalho, a saber, na prefeitura municipal de Aramari/BA, onde exercia a função de chefe de gabinete do prefeito, há 03(três) anos. (Docs. anexos)
    Por sua vez, seguindo os ditames legais, notadamente as alterações trazidas pela lei 13.964/2019, o digno magistrado ‘a quo’ revisou o decreto de prisão preventiva em data de 30/03/2020, conforme preceitua o art. 316, § único do CPP, mantendo-a com fundamentação completamente inidônea.
    De mais a mais, em data de 15.07.2020, houve o início da instrução processual, oportunidade em que a defesa requereu a liberdade do Paciente e, mais uma vez, o ilustre magistrado de piso, revisando o decreto prisional, manteve a medida cautelar, decisão com fundamentação inidônea, na contramão do art. 315, § 1º, do CPP, face à inexistência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a aplicação da medida adotada.
    Nessa toada, o digno magistrado de piso, ante a provocação da defesa, revisou, mais uma vez, o decreto prisional e manteve a prisão preventiva do paciente em data de 28/10/2020.
    Destaca-se que, a decisão que decretara a prisão preventiva e as suas revisões – todas com fundamentações inidôneas - já foram alvos de HABEAS CORPUS (autos nº 8003457-88.2020.8.05.0000 e 8032934-59.2020.8.05.0000) no Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, bem como no egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HC 620.697/BA (2020/0276994-6), todas referendadas pelos respectivos tribunais.
    Importante frisar que, no Habeas Corpus impetrado perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, agindo como custos legis, em seu parecer, DOC. ANEXO, pugnou pelo não conhecimento do remédio constitucional, mas pela concessão da ordem de ofício para conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que ‘as decisões que decidiram pela manutenção do decreto prisional não esclarecem o motivo pelo qual a prisão preventiva do imputado se faz necessária, apenas destacando a gravidade abstrata do delito e o fato de a vítima ser um policial, não sendo, pois, apresentado nenhum fato apto a justificar a custódia cautelar’ (Doc. anexo).
    Ocorre que, a douta Ministra Relatora, em decisão monocrática, denegou a ordem de Habeas Corpus, sob o fundamento de que não foram apresentados nos autos fatos novos que justificassem a revogação da cautelar, asseverando, ainda, que o Magistrado singular, utilizando-se da técnica de motivação aliunde, se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva, tendo sido atestado a idoneidade por esta Corte Superior (HC n 577.813/BA), sob sua relatoria.
    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, consoante acórdão anexado.
    Cumpre repisar que o Recurso cabível, Recurso Ordinário Constitucional, já fora manejado, consoante inicialmente discorrido” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) Que seja DEFERIDA A ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, visto o perigo da demora em relação à manutenção do cárcere do Paciente;
    b) Que seja CONHECIDA e CONCEDIDA a presente ordem de Habeas Corpus, confirmando a concessão da liminar, restabelecendo-se a liberdade e a devida justiça por este Egrégio Tribunal de Justiça;
    c) Seja intimado o subscritor desta, no endereço acima aludido, quando da inclusão na pauta de julgamento do mérito, para se manifestar em sustentação oral, sob pena de nulidade” (pág. 30 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que “[...] a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC 112.207/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação ‘per relationem’. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12). 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo, agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE ATESTADA NO JULGAMENTO DO HC N. 577.813/BA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao revisar a necessidade da prisão cautelar, o Magistrado ressaltou a inexistência de fatos novos que justificassem a revogação da prisão e ratificou os fundamentos do decreto de prisão preventiva – já declarados idôneos por esta Corte no julgamento do HC n. 577.813/BA. 2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas [...]” (AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 3. Agravo desprovido” (documento eletrônico 29).
    Conforme se verifica, os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ decidiram em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator